Tribunal: CARF
Processo: 10880.951665/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951665/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.563 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PROMÁQUINA COMERCIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/1993
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Com base no artigo 26-A, do Decreto no 70.235/1972, e Súmula CARF no 2, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para apreciar a
aplicação da Lei tributária com base em alegações de inconstitucionalidade e é
vetado o afastamento de sua aplicação nestes termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares, o conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-37.594,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo 1/SPO, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto, parcialmente, o relatório do Acórdão acima referido por entender que
reproduz adequadamente os fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951665/2008-34
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951665/2008-34

“Relatório
Vêm a trato 2 (dois) autos que cuidam de compensação, todos de interesse do Contribuinte em
epígrafe. Fazem uma mesma história, por isso segue-se o relatório e voto conjuntos.
Trata-se, então, de Declarações de Compensação (DCOMP) – cada qual atuada separadamente –
tendentes a promover o encontro de alegado crédito oriundo de recolhimento indevido a título de
Cofins, assim havido em 20/09/1993, contra débitos relativos ao Simples Federal (Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996), respeitantes ao períodos de apuração de fevereiro/2004 e março/2004,
tudo segundo o Quadro 01 abaixo:
Quadro 01 Relação de PER/DCOMP e seus objetos

No da autuação
No do PER/DCOMP
Período de
apuração
do crédito
(COFINS)
Período
de
apuração
do débito
(Simples
Federal))
10880.951665/2008-34
41172.46177.240107.1.7.04-0456
ago/1993
fev/2004
10880.951666/2008-89
16310.12918.240107.1.7.04-0562
ago/1993
mar/2004

Tais foram negadas ao fundamento seguinte:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir discriminado no
PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. (destaques do
original)”
Disso tomou ciência o Contribuinte em 02/12/2008, vindo a apresentar as respectivas
manifestações de inconformidade em 16/12/2008. Alega, breve síntese, que a origem de seu direito
creditório estaria em recolhimentos indevidos a título de Cofins, isso à base da isonomia que
deveria se guardar em face das instituições financeiras, estas que se encontrariam dispensadas
“do pagamento da referida contribuição social sobre o faturamento”. Explica, também, que o
monte reclamado a título de direito creditório, isto é, R$ 258.243,22, não constaria mesmo d’um
único DARF, senão de vários que, somados ao longo dos meses de agosto/1993 a dezembro/1997,
chegariam a tal valor. Reclama, outrossim, da imputação de multa moratória aos débitos aviados
nos instrumentos compensatórios (PER/DCOMP antes mencionados), isso em decorrência da não
homologação que se seguiu. Segundo o Contribuinte, estaria ele ao abrigo da denúncia
espontânea, como contemplada no art. 138 DA Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN. Eis excertos:
Pela Lei Complementar n. 70/91, as contribuições sociais sobre o faturamento
foram excluídas da hipótese de pagamento das entidades financeiras.
[...]
Esta determinação se coaduna com o princípio da isonomia presente em
diversos tópicos da Carta Constitucional, e que garante o tratamento igual
perante a lei, àqueles que se encontrem em condições iguais, como é o caso da
ora recorrente.
Deste modo, a concessão de beneficio à entidade financeira, não extensivo à
empresa privada, ademais de ferir contundentemente o principio da isonomia, se
opõe a dispositivo constitucional, não podendo prevalecer.
[...]
Pelas razões expostas, o contribuinte procedeu a apuração em sua contabilidade
dos montantes pagos a titulo de Cofins, conforme verifica-se na planilha já
anexada aos presentes autos.
Nesta planilha foram calculados os períodos recolhidos e compreendidos entre
agosto de 1993 e dezembro de 1997.
Ao final da mencionada planilha foi encontrado o montante de R$ 258.243,22
como crédito a ser restituído ao contribuinte, ora recorrente.
Assim, não há o Darf no valor integral mencionado no despacho decisório, e
sim, vários darts, recolhidos no decorrer do período citado, onde após apurados
os recolhimentos, verifica-se o direito ao crédito no montante citado.
[...]
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951665/2008-34

Ademais, uma vez que houve a denúncia espontânea dos débitos, não há de se
falar em aplicação de multa de mora por atraso no pagamento, posto que, em
nenhum momento houve atraso no recolhimento.”
A Autoridade Julgadora assim decidiu sobre o caso:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/08/1993
COFINS. ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANALOGIA. VEDAÇÃO.
Interpreta-se literalmente a lei tributária concessiva de isenção. No caso, a isenção em face da
Cofins, assim prevista paras as instituições financeiras pelo art. 11, parágrafo único, da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, não é extensível a pessoas jurídicas de diversa
natureza.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO
CONFESSADO.
Incide multa de mora sobre o débito confessado em declaração de compensação
formalizada/transmitida em data para além do vencimento daquela obrigação e, enfim, não
homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/1993
INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível administrativo,
não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua inconstitucionalidade. Entendimento já
consolidado, inclusive, no enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A recorrente tomou ciência da Decisão de primeira Instância no dia 17 de maio de
2013, e apresentou Recurso Voluntário no dia 07 de junho de 2013.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta basicamente que a
compensação extingue o crédito tributário, com base nos artigos 156 e 170, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, e artigos 73 e 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Também argumenta que o parágrafo único do artigo 11, da Lei Complementar no
70, de 30 de dezembro de 1991, fere o princípio constitucional da isonomia entre os
contribuintes da COFINS, na medida em que este dispositivo exclui as entidades financeiras do
pagamento da COFINS, dando tratamento diverso às empresas empresariais.
Apresenta o seguinte pedido:
“DO PEDIDO
Em face do exposto, requer digne-se V. Sa. receber este recurso, verificando o valor apurado pelo
contribuinte em sua contabilidade, reconhecendo que a empresa faz jus ao crédito, acolhendo
todas as suas razões, para o fim de deferir o pedido de compensação.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário apesar de atender aos requisitos de admissibilidade de dele
não tomo conhecimento em razão de estar fundamentado em matéria que não é de competência
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelas razões que discorro a seguir.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951665/2008-34

Trata-se de processo de reconhecimento de crédito devido de pagamentos
indevidos que teriam sido realizados pela Recorrente, a qual alega claramente que o disposto no
parágrafo único, do artigo 11, da Lei Complementar no 70/1991, seria inconstitucional em razão
de ferir o Princípio da Isonomia, assim entendidos pela Recorrente como sendo descrito nos § 2o,
do artigo 173 e inciso II, do artigo 150, da Constituição Federal de 1988.
O artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim trata as
alegações de inconstitucionalidade no Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)”
Vemos que o comando normativo é para que os órgão julgadores administrativos
abstenham-se de afastar a aplicação da Lei por alegações de inconstitucionalidade, salvo nos
casos exaustivos relacionados no parágrafo 6o, do caput. Não estando as alegações da Recorrente
presentes em nenhum dos dispositivos do parágrafo supramencionado, a aplicação do artigo 26-
A, do Decreto no 70.235/1972 é mandatória.
Ademais a Súmula CARF no 2, assim trata a competência desta instância
julgadora:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão
no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005”
Não havendo outras matérias que pudessem superar a ausência de competência do
CARF para se manifestar a respeito da inconstitucionalidade da Lei, e por todo o exposto, este é
o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.563 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951665/2008-34

Fl. 125
DF CARF MF
Original